Tribunal: TJDFT
Processo: 0761742-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que fixou a guarda unilateral em seu favor e regulamentou o direito de convivência paterna.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantido o regime de convivência definido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita, interpretado em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal, é direito recíproco dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação dos genitores.
4. Diante do quadro fático delineado nos autos, deve-se determinar que a visitação ocorra nos termos delineados na petição inicial, preservando-se o direito do menor em crescer em um ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, como preconizado pelo ECA, a saber “(i) A parte requerida poderá ter o filho consigo em finais de semana alternados, pegando-o aos sábados, às 9 horas, e devolvendo-o aos domingos, às 17 horas, na casa da parte requerente; (ii) A parte requerida poderá, ainda, desfrutar da companhia do filho em feriados alternados. O filho passará o Natal (dia 24/12 e 25/12) com a parte requerida, e o Ano Novo (dia 31/12 e 1o/ 01) com a parte requerente, nos anos ímpares, sendo que nos anos pares haverá a inversão da ordem das festividades; (iii) No Dia das Mães, no Dia dos Pais e no aniversário dos pais, o filho ficará com o genitor homenageado; (iv) Na data de aniversário da criança, ele passará com a parte requerida nos anos pares, e com a parte requerente nos anos ímpares; (v) a parte requerida poderá desfrutar da companhia do filho, nos anos pares, na primeira metade das férias escolares de meio e final de ano, sendo o restante das férias em companhia da parte requerente e, nos anos ímpares, haverá a inversão da ordem; (vi) em caso de viagem da criança deverá haver aviso do local de destino com, no mínimo, 24 horas de antecedência”.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.